Tribunal: TJMT
Processo: 1069876-73.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069876-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO BARRETO DE MELO - CPF: 043.445.741-84 (RECORRENTE), AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THIAGO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 024.957.571-03 (ADVOGADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXERCEU O JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO JULGADO. DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC. POLICIAL MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA (AMEAÇA E PORTE DE DROGAS). TEMA 22 STF. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO OU DEFINITIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Plenário do excelso Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900/DF Tema 22), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

É ilegítima a exclusão do candidato de concurso público para provimento do Cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, apenas em razão da existência de boletim de ocorrência, sem a existência de ação penal ou decisão por órgão colegiado ou definitiva, em observância a tese jurídica firmada no julgamento do Tema n. 22/STF e ao princípio constitucional da presunção de inocência,

previsto no artigo 5º, LVII, da CF/88.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1069876-73.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Felipe Augusto Barreto de Melo

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2024

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de JUÍZO DE RETRATAÇÃO de acórdão proferido pela Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Reclamante, ora Recorrente e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial que pretendia a reintegração do Reclamante ao certame e a nulidade do ato administrativo que ocasionou em sua exclusão.

Após o julgamento do recurso inominado, o Reclamante interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados e, posteriormente, Recurso Extraordinário onde alegou que a decisão colegiada afrontou diretamente o artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, princípio constitucional da Presunção de Inocência.

Em 17/06/2024 o Presidente da Turma Recursal proferiu decisão determinando o encaminhamento dos Autos ao Juiz Relator para a verificação de possível juízo de retratação, nos termos do disposto no artigo 1.030, II, do CPC.

O Plenário do excelso Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900 Tema 22), fixou a seguinte tese:

“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”

Eis a Ementa do Julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento:

“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(
RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204

DIVULG 14-08-2020

PUBLIC 17-08-2020)

No caso em análise, o Reclamante, ora Recorrente, ajuizou ação em desfavor do Estado de Mato Grosso na qual alega ser candidato regular no concurso público para o cargo efetivo de Aluno-a-soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT. Ocorre que foi aprovado em todas as etapas, contudo, na etapa de investigação social foi considerado “não recomendado”, em razão da existência de 02 (dois) boletins de ocorrência, com natura de ameaça e porte de drogas, sendo excluído do certame. Visa a sua reintegração ao certame público para integrar o quadro pessoal da PMMT, bem como a declaração de nulidade do ato administrativo que resultou na sua exclusão.

Em suas razões recursais, sustenta que a existência de boletim de ocorrência não é causa da sua exclusão, tendo em vista não ter sequer respondido a processo criminal ou foi sujeito à atividade administrativa investigatória, de modo que inviabiliza o impedimento do candidato de prosseguir no certame.

Argumenta que houve violação ao princípio da presunção de inocência, posto que foi excluído do certame público pelo simples fato de existir 02 (dois) boletins de ocorrência, dos quais sequer respondeu a processo criminal.

Explica que:

“Em relação à não recomendação quanto ao Boletim de Ocorrência nº 2020.285872, consigne-se que Felipe ratificou tal informação em declaração na ficha de Investigação Social: o fato constante do boletim de ocorrências foi um evento isolado na vida pregressa do candidato, o que pode ser confirmado por pessoas que fazem parte do seu vínculo social, e pelo exame toxicológico juntado anteriormente na fase de exames médicos.

Em relação ao Boletim de Ocorrência por Ameaça (Boletim de

Ocorrência nº 2020.28572), até a data do resultado da Investigação Social, o requerente não tinha conhecimento da existência deste documento denunciativo e, por isso, não foi por ele informado em ficha de investigação social.

Após a divulgação do resultado com as justificativas apresentadas pela comissão do concurso, Felipe registrou Boletim de Ocorrência por calúnia em desfavor da pessoa que tentou prejudicá-lo, com a finalidade de se resguardar e evitar que mais arbitrariedades sejam cometidas em seu desfavor.

Isso dito, mesmo em razão de tais registros unilaterais, e diante de tamanha injustiça e ilegalidade cometidas em desfavor de Felipe, o recurso interposto pelo candidato frente à resultado desta fase de seleção não foi provido”.

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, sustenta que a exclusão do autor do concurso público está revestida de legalidade, por conseguinte, é válida e eficaz, uma vez que a eliminação se deu em atenção ao disposto no item 18.11 do Edital, haja vista que o Autor não cumpriu com as exigências do edital. Enfatiza que se tratando da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. No caso em tela, foi possível constatar por meio do boletim de ocorrência a suposta prática de infrações penais razão pela qual correta a não recomendação.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial. O autor interpôs recurso inominado, sendo negado pela Turma Recursal na sessão de julgamento ocorrida em 14/11/2023. Posteriormente, houve a interposição de Embargos de Declaração, o qual foi julgado e rejeitado na sessão de julgamento ocorrida em 19 a 22/02/2024.

Assim, a controvérsia cinge em analisar se o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso contrariou o entendimento firmado, posteriormente, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no Tema 22.

Segundo consta no presente feito, a exclusão do nome do autor do concurso público para o cargo de Aluno-a-soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso decorreu da existência de boletim de ocorrência lavrados contra o Autor, de natureza de Ameaça e Porte de Drogas, o que levou à conclusão de que não possuiria idoneidade moral para figurar no referido quadro, eis o resultado da fase de Investigação Social:

A respeito da matéria discutida nos autos, verifica-se que a Lei Complementar n. 555, de 29/12/2014, que regulamenta sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, dispõe sobre a investigação social que:

Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

I - ser brasileiro;

II - estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

IV - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI - não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional;

VII - não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VIII - obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula;

IX - ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida;

No caso, o Recorrente possuía contra ele 02 (dois) boletins de ocorrência, sendo eles: boletim de ocorrência n° 2018.111091, de 06/04/2018, natureza uso ilícito de drogas e o boletim de ocorrência n° 2020.285872, de 23/11/2020.

Quanto ao boletim de ocorrência n° 2018.111091, o Termo Circunstanciado nº 2006-78.2018.811.0062, código 127850, o então Autor do Fato foi encaminhado ao NUPS para ser entrevistado e, posteriormente, encaminhado para tratamento.

Na narrativa do Boletim de Ocorrências consta:
“A guarnição da viatura 2858 em rondas pelo bairro São Gonçalo beira rio deparou com um veículo VW gol de cor prata estacionado na via e cerca de 30 metros do veículo se encontrava três jovens os quais foram abordados e nada de ilícito foi localizado, porém próximo aos suspeitos foi localizado no chão uma chave de veículo e um isqueiro, a guarnição indagou sobre a chave e o suspeito Jean marco disse que pertencia a seu veículo, foi realizado a busca veicular e localizado próximo ao câmbio do veículo três porções de substância análoga à maconha. diante do fato a guarnição encaminhou os suspeitos para a central de flagrantes sendo todos entregues sem lesões corporais e sem o uso de algemas
”.

Na sentença proferida no referido Termo Circunstanciado que declarou extinta a punibilidade, lavrada no mês de janeiro de 2019, consta:
“Analisando os autos, verifiquei que os autores dos fatos foram devidamente advertidos, em audiência, acerca das consequências danosas à suas saúdes pelo uso de substâncias entorpecentes e cumpriram a medida educativa proposta, conforme relatório NUPS acostado às folhas 34 35 dos autos”.

Quanto o Boletim de Ocorrência, de natureza de Ameaça, lavrado em 23/11/2020, às 13h36min, por fato ocorrido na mesma data, às 12h38min horas, pela internet, sendo comunicante Rudeson Felipe Castro dos Santos, com 27 anos de idade, e suspeito o Agravante, consta a seguinte narrativa:
“Compareceu a esta delegacia de policia o declarante/vitima na data e hora acima citada, declarando que se desentendeu com o suspeito Felipe Augusto Barreto de Melo há aproximadamente três meses por motivo passional. Declara que, após o desentendimento, houve um processo judicial entre as partes onde o declarante venceu, entretanto, o suspeito começou a ameaça-lo desde então. Declara que as ameaças tem se intensificado nos últimos dias, ocasionando prejuízos para a vitima, haja vista que o mesmo é motorista de aplicativo e tem evitado sair. Declara que o suspeito tem feitos ameaças de morte por chamadas e via mensagem de Whatsapp, onde o declarante tem salvas as mensagens em seu celular. Ciente de sua responsabilidade civil e criminal registra o boletim de ocorrência. Nada mais declara”.

Portanto, não há notícia de ter sido instaurado inquérito policial, oriundos do Boletim de Ocorrência supramencionados, nem evidentemente oferecimento de denúncia.

Nos termos do entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 22 da repercussão geral, a existência de inquérito policial ou ação penal em curso não poderia, por si só, justificar a eliminação do candidato do certame, sendo necessária a condenação por órgão colegiado ou definitiva e relação de incompatibilidade entre a acusação e o cargo em questão.

Vê-se que na época do concurso público, no ano de 2022, o Autor sequer respondia a processo criminal, inexistindo qualquer condenação por órgão colegiado ou definitivo.

Desta forma, no caso
sub judice
, a exclusão do candidato regular no concurso público para o cargo efetivo de Aluno-a-soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que se baseou na mera existência de boletins de ocorrência, sem a instauração de processo criminal, o qual, não justifica a restrição do candidato, em observância a tese jurídica firmada no julgamento do Tema n. 22/STF e ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, LVII, da CF/88.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –CONCURSO PÚBLICO – CARGO GUARDA MUNICIPAL (EDITAL Nº 394/2020)– CANDIDATO DESCLASSIFICADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA POR TER SIDO BENEFICIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E RESPONDER A AÇÃO CIVIL – ATO ILEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA SUA IDONEIDADE – RE 560900 (TEMA 22) STF – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-PR 00038513620228160202 São José dos Pinhais, Relator: substituto marcelo wallbach silva, Data de Julgamento: 19/06/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. O Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança no qual o impetrante se insurge contra a não recomendação no concurso público, uma vez que, de acordo com o item 18.2 do Edital 003/SEPLAG/2022, tal ato é de competência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da existência de boletim de ocorrência, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). Segurança concedida em parte.(TJ-MT - MSCIV: 10245188820228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DIREITO VINCULANTE (RE 560.900/DF) EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 22 DO STF). EXCLUSÃO DO CANDIDATO POR ESTAR REPONDENDO A PROCESSO PENAL. POSTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR RECONHECIMENTO JUDICIAL DA PRESCRIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5º, LVII, DA CARTA MAGNA).

a) Nos termos do entendimento vinculante do STF (Tema 22), “a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos” e, “a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas”.

b) No julgamento do Recurso representativo de controvérsia, o STF explicitou que: i) em regra, a eliminação de Candidatos depende de condenação definitiva por Órgão colegiado e incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo pretendido; ii) todavia, excepcionalmente, a Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, como os da Segurança Pública, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

c) Portanto, em se tratando de Concurso Público para provimento de cargo relacionado à Segurança Pública, admite-se maior rigor na Investigação Social dos Candidatos, para verificar se seu comportamento é compatível e recomendável para o desempenho da função a ser exercida.

d) Não se pode olvidar, todavia, que: i) essa análise deve ser feita de acordo com os princípios da razoabilidade, da moralidade e da presunção de inocência; e ii) o rigor em tal avaliação também deve ter previsão legal e editalícia, sendo vedada a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

e) No caso, a eliminação do Candidato levou em consideração apenas as acusações constantes da Ação Penal nº 0010338-23.2016.8.16.0011 que estava em curso, o que afronta o princípio da presunção da inocência (art. 5º, LVII, da Constituição da Republica), que preceitua “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

f) O princípio constitucional da presunção da inocência (estado de inocência) tem o objetivo de evitar, como regra geral, a antecipação de sanções ou de restrições a direitos dos acusados, efeitos típicos e próprios de sentença condenatória transitada em julgado.

g) Ademais, a desclassificação do Apelado não observou a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do Recurso Extraordinário nº 560.900/DF (Tema 22): “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”, que, inclusive, é de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC.

h) Além do mais, cumpre ressaltar que, no caso, o Candidato teve sua punibilidade extinta por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, por sentença judicial proferida no Processo nº 0010338-23.2016.8.16.0011, que serviu como único fundamento para a sua eliminação.

i) Destarte, em que pese o princípio da vinculação ao Edital, a desclassificação do Candidato, pelos termos expostos no ato coator, não observou o Tema 22 de Repercussão Geral do STF, que consagrou os princípios do estado de inocência, da proporcionalidade e da razoabilidade.

2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PR 00023260220208160004 Curitiba, Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 22/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023)

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –– ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL – CANDIDATO ELIMINADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO) CONTRA SI – VIOLAÇÃO – ESTADO DE INOCÊNCIA - TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A eliminação de candidato em concurso público, na fase de Investigação Funcional e Documental, sob a rubrica “Não Recomendado”, pelo fato de existir um registro de Boletim de Ocorrência (BO) contra si, não tem, a princípio, o condão de eliminá-lo de certame, sob pena de infringência ao princípio da presunção de inocência, inserto no artigo 5.º, inciso LVII, da CF, consoante Tema 22 do Supremo Tribunal Federal.

(TJ-MT - AI: 10019695020238110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2023)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA. IMPUTAÇÃO DE AMEAÇA DE MORTE E COBRANÇA DE DÍVIDA PASSANDO-SE POR POLICIAL CIVIL. CANDIDATO QUE APRESENTOU CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ARTIGO 5º, LVII, DA CARTA MAGNA.RECURSO NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

(TJ-PR - APL: 00044101420128160179 Curitiba 0004410-14.2012.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 03/03/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022)

Pelos fundamentos constantes nesta decisão, entendo que o acórdão proferido pelo colegiado da Turma Recursal contraria a tese firmada posteriormente, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 22, por isso, exerço o juízo de retratação positivo, para reconhecer como ilegítima a exclusão do nome do autor no certame público, se o único critério para sua exclusão foi resultado da investigação social.

Ante o exposto
, EXERÇO o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme previsão inserta no
art. 1.030, II, do CPC/15
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
e
declaro nulo
o ato administrativo que resultou na exclusão do Recorrente do Concurso Público da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, edital n. 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, permitindo o seu prosseguimento no certame.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024